Tribunal: TJSP
Processo: 0011942-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Ação originalmente proposta na Justiça do Trabalho para o reconhecimento do vínculo de emprego entre a parte autora, transportador autônomo, e a empresa transportadora ré, atraindo a aplicação da CLT para as verbas rescisórias em decorrência da dispensa imotivada – Remessa à justiça comum, sendo suscitado Conflito de Competência ao S.T.J. que determinou o prosseguimento na via

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Ação originalmente proposta na Justiça do Trabalho para o reconhecimento do vínculo de emprego entre a parte autora, transportador autônomo, e a empresa transportadora ré, atraindo a aplicação da CLT para as verbas rescisórias em decorrência da dispensa imotivada – Remessa à justiça comum, sendo suscitado Conflito de Competência ao S.T.J. que determinou o prosseguimento na via comum, exceto se identificado que o contrato não preenche os requisitos da Lei 11.442/2007 – Sentença que declarou a incompetência absoluta da Justiça Comum por entender que o contrato impugnado não está submetido àquela Lei – Irresignação recursal da transportadora ré alegando que o contrato preenche totalmente os requisitos da Lei 11.442/2007 – CONTRATO – Determinação do Supremo Tribunal Federal no bojo da ADC 48 de que cabe à justiça comum o exame do contrato impugnado à luz dos requisitos da Lei 11.442/2007 para determinar o seu preenchimento, caso contrário, remetendo os autos para a Justiça Trabalhista avaliar o reconhecimento do vínculo de emprego – Circunstância, no caso em testilha, que o contrato preenche os requisitos legais para enquadramento como de natureza comercial a partir da sua celebração, em 18/12/2012, submetendo-se ao regramento do Direito Privado, inclusive o princípio da autonomia da vontade e boa-fé contratual – Situação, ainda, que no referido contrato a cláusula 9.2 dá plena, rasa e geral quitação para as obrigações do contrato anterior, de modo que independente da sua natureza (comum ou trabalhista) consumou-se a prescrição para qualquer discussão a respeito - Pedido inicial, como redigido, que não comporta procedência - Sentença reformada – Apelação provida, e no permissivo do artigo 1.013 do C.P.C., julgada improcedente a pretensão inicial.*